Tribunal: TJPA
Processo: 0834912-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834912-32.2019.8.14.0301

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RENATA DO NASCIMENTO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. QUEIMADURAS INFECCIONADAS.

ARGUIÇÃO DE RESPONSABILDADE CIVIL OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL), COM CONSEQUENTE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar.
Tratando-se o Apelantela de Hospital Municipal
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

2. No caso dos autos,
no dia 09.02.2019, após 30 minutos de ter sofrido acidente doméstico, onde teve queimaduras com calda de açúcar quente, atingindo coxa esquerda mãos e tornozelo, tendo se dirigido à Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, ocasião em que foi atendida pela médica Camila de A. Pereira e foi informada
que se tratavam de queimaduras de 1º grau, tendo recebido medicação e receita médica para dar continuidade do tratamento em casa (Id.
10580193 - Pág. 1)
.

3. Após 10 (dez) dias (19.02.2019), retornou novamente a UPA de Icoaraci, devido as insuportáveis dores, ocasião em que alega que recebeu medicamento errado, pois o seu prontuário eletrônico teria sido trocado com o do paciente Felipe, o que fez com que recebesse a medicação equivocada (Id.
10580193 - Pág. 2), tendo se dado conta deste fato apenas quando chegou em sua residência.

4. Contudo, não é possível concluir que tal fato ocorreu e, tão pouco que em razão dele os ferimentos causados pela queimadura sofrida da apelada infeccionaram (necrose tecidual), como posteriormente foi constatado no dia 27.02.2019, quando a paciente esteve novamente junto à UPA de Icoaraci (Id. 10580193 - Pág. 3) e, recebeu todo o atendimento necessário, realizou exames e fez uso de medicações (Id. 10580205 - Pág. 2/3).

5.
Importante frisar que,
em que pese as afirmações da apelada, de que houve falha médica, seja porque no primeiro atendimento foi diagnostica com queimaduras de 1º grau ou pela suposta aplicação de medicamento de outro paciente, não há nenhuma prova nos autos capaz de induzir que houve negligência, imperícia ou imprudência por parte dos médicos que prestaram o atendimento. Ao contrário, o que temos é documento, demonstra, descaso da própria apelada que ao saber de tal fato e só buscar o hospital municipal 17 DIAS DEPOIS, ou seja, somente após se dar conta da gravidade do caso.

6. Ausência da demonstração dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva. O cotejo probatório demonstra tão somente o evento danoso (queimaduras infeccionadas), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Hospital Municipal), tampouco, nexo causal. Inexistência do dever de indenizar. Precedentes.

7. Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0834912-32.2019.8.14.0301
– PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra RENATA DO NASCIMENTO FARIAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento do valor total equivalente a R$ 150.197,30 (cento e cinquenta mil reais e cento e noventa e sete reais e trinta centavos) à Autora, a contar do evento danoso, a título de indenização por danos materiais, estéticos e morais.
Esse valor será acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma: a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011 , até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.
CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.
Sentença sujeita a reexame necessário ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, inciso I, §§ 2º e 3º, e inciso III do CPC. P. R. I. C. Belém, data registrada no sistema.
(grifo nosso).

O Município de Belém, irresignado, interpôs recurso de apelação, sustenta em síntese, não há nos autos elementos probatórios suficientes capaz de demonstrar qualquer conduta ilícita ou negligente por parte do Ente Municipal quando da prestação e atendimentos médicos à apelada, pois
não comprovação de que houve troca de prontuário ou erro na aplicação da medicação prescrita e, ainda que isto tivesse ocorrido, não há documento que comprove que tal situação teria sido o motivo do agravamento do quadro de saúde da apelada, uma vez que o Prontuário eletrônico de Num. 11278583 - Pág. 2 apenas indicava o uso de dipirona sódica, medicação usualmente utilizada para dor e que já havia sido utilizada no primeiro atendimento prestado à apelada em 09.02.19, conforme Prontuário eletrônico de Num. 11278583 - Pág. 1.

Assevera, que assim como não há o que se falar em responsabilidade objetiva do Ente Municipal quanto ao dano moral, diante da inexistência de ato ilícito, não se justifica a condenação em danos estéticos, pois inexiste nos autos provas concretas da deformidade alegada pela apelada.

Aduz, ainda, que impossibilidade de condenação em danos morais e estéticos, pois este é próprio daquele, razão pela qual, houve condenação em duplicidade, devendo ser reformada a r. sentença, sob pena de afronta ao parágrafo 3º de seu art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como ao art. 884 do Código que veda o enriquecimento sem causa.

Alega, necessidade de redução do valor da condenação de danos morais e estéticos, pois arbitrado sem observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos danos materiais, afirma que não nos autos nenhuma evidência de despesas médicas e, os comprovantes apresentados na inicial, sequer estão ilegíveis, não sendo possível relacioná-los com fatos narrados na demanda.

Insurge-se, também, quanto aos juros e correção monetária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as argumentações e, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, absteve-se de apresentar parecer, pois o caso dos autos não se amolda às hipóteses indicadas nos
arts. 1º e 5º da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), tampouco ao artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Município de Belém, em relação ao agravamento das queimaduras sofridas pela apalada, diante da suposta falha em ter sido diagnostica com queimadura de 1º grau.

Como cediço, a responsabilidade objetiva do Ente Municipal decorre da própria Constituição Federal que no seu artigo 37, §6º, dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Acerca do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que o pedido de condenação do Município de Belém, ora apelante, deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório anexado aos autos demonstra que a apelada no dia 09.02.2019, após 30 minutos de ter sofrido acidente doméstico, onde teve queimaduras com calda de açúcar quente, atingindo coxa esquerda mãos e tornozelo, tendo se dirigido à Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, ocasião em que foi atendida pela médica Camila de A. Pereira e foi informada
que se tratavam de queimaduras de 1º grau, tendo recebido medicação e receita médica para dar continuidade do tratamento em casa (Id.
10580193 - Pág. 1)
.

Após 10 (dez) dias (19.02.2019), retornou novamente a UPA de Icoaraci, devido as insuportáveis dores, ocasião em que alega que recebeu medicamento errado, pois o seu prontuário eletrônico teria sido trocado com o do paciente Felipe, o que fez com que recebesse a medicação equivocada (Id.
10580193 - Pág. 2), tendo se dado conta deste fato apenas quando chegou em sua residência.

Contudo, não é possível concluir que tal fato ocorreu e, tão pouco que em razão dele os ferimentos causados pela queimadura sofrida da apelada infeccionaram (necrose tecidual), como posteriormente foi constatado no dia 27.02.2019, quando a paciente esteve novamente junto à UPA de Icoaraci (Id. 10580193 - Pág. 3) e, recebeu todo o atendimento necessário, realizou exames e fez uso de medicações (Id. 10580205 - Pág. 2/3).

Necessário destacar que, o prontuário eletrônico de Id.
10580193 - Pág. 2, ainda que esteja em nome de terceiro, a medicação ali prescrita (dipirona sólida injetável), ainda que tivesse sido ministrada na apelada, por si só não seria capaz de infeccionar as queimaduras, especialmente quando o apelante conseguiu comprovar que naquele dia (19.02.2019), foi prescrito à apelada dexametasona e fosfato dissódico (Id. 10580203 - Pág. 1).

Ademais, importante frisar que, mesmo a apelada suspeitando que supostamente tinham lhe aplicado a medicação de outro paciente, ela só retornou ao hospital 17 (dezessete) dias depois, quando as queimaduras, como já mencionado anteriormente, já estava necrosando devido a infecção.

Assim, em que pese as afirmações da apelada, de que houve falha médica, seja porque no primeiro atendimento foi diagnostica com queimaduras de 1º grau ou pela suposta aplicação de medicamento de outro paciente, não há nenhuma prova nos autos capaz de induzir que houve negligência, imperícia ou imprudência por parte dos médicos que prestaram o atendimento. Ao contrário, o que temos é documento, demonstra, descaso da própria apelada que ao saber de tal fato e só buscar o hospital municipal 17 DIAS DEPOIS, ou seja, somente após se dar conta da gravidade do caso.

Registra-se, ainda, que não há nos autos documentos hábil capaz de apontar que o diagnóstico de queimadura de 1º grau, feito no primeiro atendimento da apelada, foi equivocado e, tampouco que o tratamento dispensado à paciente fez com que os ferimentos infeccionassem.

Nota-se, da análise cronológica feita que o cotejo probatório anexado aos autos demonstra tão somente o evento danoso (queimaduras infeccionadas), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Hospital Municipal), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL. MORTE DO FETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico adota a teoria do risco administrativo para a responsabilidade civil da instituição prestadora de serviço médico-hospitalar e, de igual, modo a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, que responde de modo objetivo perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados. 2. Apelada que iniciou trabalho de parto ativo em nosocômio, sendo internada para observação quanto à evolução do parto, até que se fizessem presentes as condições necessárias para o nascimento, com constante monitoramento da dilatação cervical e batimento cardíaco-fetal por médico obstetra e enfermeira. Curso do trabalho de parto ativo em que se constatou súbita alteração da frequência cardíaca do feto, demandando cesariana de emergência a fim de salvaguardar a vida e a integridade física e intelectual do nascituro.
3. Prontuários médicos que apontam a correção do atendimento médico hospitalar dispensado à Apelada e atestam que a conduta dos Apelantes não contribuiu para o dano experimentado pela Apelada, restando ausente o nexo de causalidade entre a patologia do feto e as técnicas utilizadas pelos obstetras, que estavam em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde. 4. Ausência de responsabilidade civil dos Apelantes e, consequentemente, de ato ilícito indenizável. 5. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Majoração e inversão do ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06010313020148040001 AM 0601031-30.2014.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021). (grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO PREMATURO. ÓBITO BEBÊ. PREMATURO EXTREMO. HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 2. No caso, a demanda consiste em saber se houve omissão ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos morais, pelo erro no tratamento médico obstétrico que resultou em óbito do bebê nascido prematuramente. 3. Consta dos autos que a autora encontrava-se com aproximadamente 22 semanas de gestação e que procurou o hospital público apresentando cólicas associadas a sintomas sugestivos de infecção urinária. No primeiro atendimento realizado foi constatado diagnóstico compatível com Ameaça de aborto (CID O20.2) e Hemorragia do início da gravidez, não especificada (CID O20.9). Entretanto, a despeito da realização de internação e de iniciada medicação para conter as contrações e antibióticos para controle de processo infeccioso, houve evolução para parto prematuro com óbito do bebê caracterizado como prematuro extremo.
4. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a forma como foi conduzido o atendimento prestado a paciente gestante e o resultado danoso (óbito do recém-nascido), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais
. 5. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 07119256220198070018 DF 0711925-62.2019.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023